Tribunal: TCU
Processo: 045.776/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 256/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.776/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bernardo Bellini Souza (XXX.979.020-XX); Caio Bittencourt Lima (XXX.618.007-XX); Gabriel Silva Basílio de Jesus (XXX.780.456-XX); Guilherme da Rosa Dalbao (XXX.602.820-XX); Gustavo Assis Paiva de Siqueira (XXX.160.706-XX); Lucas Mota Gomes (XXX.662.970-XX); Rafael Ferreira Rios (XXX.330.326-XX); Rafael Giacomini (XXX.693.280-XX); Rafael Vera Domingues (XXX.613.010-XX); Rafael de Almeida Tubino (XXX.043.260-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.